Tribunal: TJDFT
Processo: 0733287-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Indulto pleno. Decreto n. 11.302/22. Crime impeditivo. Violência doméstica e familiar. Contravenção penal.
1 - O Dec. 11.302/22, ao vedar o indulto e comutação de pena às pessoas condenadas por “crimes de violência contra a mulher” deve ser interpretado de forma extensiva, compreendendo-se como infrações impeditivas crimes e contravenções penais cometidos na forma da L. 11.340/06, em situação de violência doméstica ou familiar contra a mulher.
2 - Para o indulto pleno, com fundamento no Dec. 11.302/22, exige-se o cumprimento da pena correspondente ao crime impeditivo. Não cumpridos os requisitos objetivos exigidos pelo Dec. 11.302/22 -- o apenado, na data de publicação do decreto, não havia iniciado o cumprimento da pena por infração impeditiva (vias de fato cometida no âmbito doméstico e familiar) --, não se concede o indulto pleno.
3 – Agravo não provido.